Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. O Exequente agrava, reafirmando os argumentos anteriores. Acrescenta que existe valor depositado em juízo que a qualquer momento pode ser usado para quitar a dívida e o excedente ser devolvido ao devedor. Assim, requer a concessão de liminar recursal visando obstar o levantamento desses valores excedentes e, no mérito, a condenação do devedor em multa. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois não há notícia de que o levantamento do valor depositado esteja iminente, ao contrário, o valor exequendo ainda está em apuração na origem. Assim, deve-se aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator